Tribunal: TJMT
Processo: 1071339-79.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071339-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 040.786.831-34 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. SÚMULA 385 DO STJ. AFASTAMENTO DO DANO MORAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

A existência de inscrição preexistente legítima no cadastro de inadimplentes afasta o dever de indenizar por nova inscrição indevida, nos termos da Súmula 385 do STJ.

2.

Comprovado nos autos que, à época da inscrição questionada, já havia registro anterior legítimo em nome do consumidor, não afastado por prova de sua irregularidade, mantém-se a incidência da Súmula 385 do STJ.

3.

A ausência de impugnação específica ou de prova da ilegitimidade da negativação anterior impede o reconhecimento do dano moral pela nova anotação.

4.

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
, interpõe agravo interno (Id 295314878), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja afastada a aplicação da Súmula 385 do STJ.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025